Tribunal: TJDFT
Processo: 0722289-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PRIVADO. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE PLANO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção), em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Com efeito, segundo orientação da Corte Superior, “A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022). Enfim, considerando o art. 63 do CPC e a Súmula 335 do STF, “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.
2. Na espécie, o Juízo suscitado sequer apreciou a existência da cláusula de eleição de foro e de eventual abusividade, a qual, a princípio, não se vislumbra na espécie, em especial a prova de dificuldade de acesso ao Judiciário e prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, porquanto a executada reside em cidade satélite da Capital e não manifestou peculiar dificuldade para avaliação, até porque ainda não citada.
3. Incide a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça que orienta não passível de controle judicial ex officio a competência de natureza relativa. Precedentes das Câmaras Cíveis.
4. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras.